Tribunal: TJES
Processo: 5016245-29.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016245-29.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ROSA FAVERO MOREIRA SOARES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de internet, diante da interrupção prolongada e da demora no restabelecimento, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recai sobre (i) a caracterização da falha na prestação do serviço diante da interrupção prolongada e da demora na solução do problema; e (ii) a existência de dano moral indenizável, considerando o transtorno causado ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interrupção do serviço por período significativo, aliada à demora injustificada no restabelecimento, caracteriza falha na prestação do serviço, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.
4. O dano moral decorre da violação à justa expectativa do consumidor quanto à continuidade do serviço essencial contratado, não se tratando de mero dissabor cotidiano.
5. O montante indenizatório fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional aos transtornos suportados pelo autor, não havendo motivos para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A interrupção prolongada e a demora injustificada no restabelecimento do serviço de internet configura falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. O dano moral é caracterizado quando a interrupção do serviço ultrapassa o mero aborrecimento e gera prejuízo relevante ao consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.5016245-29.2024.8.08.0012

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: ROSA FAVERO MOREIRA SOARES

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de internet, diante da interrupção prolongada e da demora no restabelecimento, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recai sobre (i) a caracterização da falha na prestação do serviço diante da interrupção prolongada e da demora na solução do problema; e (ii) a existência de dano moral indenizável, considerando o transtorno causado ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interrupção do serviço por período significativo, aliada à demora injustificada no restabelecimento, caracteriza falha na prestação do serviço, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.
4. O dano moral decorre da violação à justa expectativa do consumidor quanto à continuidade do serviço essencial contratado, não se tratando de mero dissabor cotidiano.
5. O montante indenizatório fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional aos transtornos suportados pelo autor, não havendo motivos para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A interrupção prolongada e a demora injustificada no restabelecimento do serviço de internet configura falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. O dano moral é caracterizado quando a interrupção do serviço ultrapassa o mero aborrecimento e gera prejuízo relevante ao consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
Rosa Favero Moreira Soares
em desfavor da Telefônica
Brasil S.A
., na qual a parte autora alega interrupção na prestação do serviço de internet contratado junto à ré. Ao final, requer o ressarcimento dos valores pagos durante o período de inoperância do serviço, bem como indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11969109) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno a requerida na restituição à autora da quantia de R$216,37, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno a requerida, ainda, no pagamento à autora da quantia de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11969111), sustentando inexistência de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11969114), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 11969111, págs. 25/26).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

A controvérsia gira em torno da interrupção do serviço de internet e da consequente responsabilização da empresa ré pelo ressarcimento dos valores pagos no período, bem como pela compensação por danos morais.

A relação jurídica é de consumo, devendo ser aplicada a legislação consumerista, especialmente os arts. 6º e 14 do CDC.

Como destacado pelo juízo a quo, a parte autora apresentou diversos protocolos de atendimento e comprovou a visita de técnicos ao local. Ademais, consta em fatura desconto proporcional em razão da inoperância do serviço, o que evidencia o reconhecimento tácito da falha por parte da ré.

A requerida, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade na prestação do serviço, tampouco apresentou contraprova dos atendimentos realizados, limitando-se a impugnar os documentos trazidos pela autora, sem apresentar registros próprios ou outros elementos que infirmassem a versão inicial.

Importa destacar que, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, caberia à fornecedora demonstrar a inexistência de falha, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de que os valores foram restituídos também não se sustenta, pois os documentos juntados (ID 11969097) revelam que os abatimentos foram insuficientes diante do período de indisponibilidade do serviço — cerca de um mês —, caracterizando descaso e transtorno que excedem o mero aborrecimento cotidiano.

O dano moral, nesse contexto, prescinde de prova de prejuízo concreto, sendo presumido (in re ipsa), dada a essencialidade do serviço e o tempo de inoperância.

Quanto ao valor fixado, entendo que
R$3.000,00
se revela adequado e proporcional, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

Nesse sentido, aplica-se o Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, segundo o qual:
"a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório"
, o que não se verifica no caso.

Por fim, ressalto que as telas sistêmicas, desacompanhadas de outros elementos, não constituem prova idônea da prestação regular do serviço, por se tratarem de documentos unilaterais.

Assim, conforme autoriza o Enunciado 11 das Turmas Recursais (
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
), mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)